Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO. CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se a integralização do capital social decorrente da criação das quotas do tipo B é imune ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 156, § 2°, inc. I, da Constituição Federal prevê a imunidade de ITBI no ato de realização do capital social.
4. O valor dos bens imóveis utilizados para a integralização do capital social que exceder a importância do capital social integralizado está sujeito à incidência de ITBI. Tema de Repercussão Geral no 796 do Supremo Tribunal Federal.
5. O ajuste patrimonial realizado pela sociedade empresária para a verificação do valor de mercado dos seus imóveis ocorre quando estes já integram o seu patrimônio da sociedade. Trata-se de ato posterior à integralização.
6. O fato gerador do ITBI ocorre com a transferência da propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A imunidade ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no artigo 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos imóveis que ultrapassar o limite destinado à integralização do capital social. 2. O ato de reavaliar imóveis pelo valor de mercado em ato subsequente à integralização deles por valor declarado em imposto de renda, com majoração do capital social em quantia equivalente à diferença entre o valor declarado do bem e o seu valor de mercado, é operação que não está imune ao pagamento do ITBI nos termos artigo 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, § 2o, I; Decreto no 9.580/18, art. 143; CC, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: Tema 796/ STF.